Tribunal: TJES
Processo: 0005908-06.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005908-06.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que deu provimento à apelação interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, reconhecendo a legitimidade passiva do espólio para responder pela devolução de valores previdenciários pagos indevidamente após o óbito da beneficiária. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre precedente do STJ (REsp n. 1.805.473/DF) e suposta violação ao art. 17 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao deixar de se manifestar expressamente sobre precedente invocado e tese de ilegitimidade passiva do espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado analisou integralmente a matéria, apreciando a legitimidade passiva do espólio com base no art. 642 do CPC, art. 1.997 e art. 884 do Código Civil, e no art. 16, §2º, da Lei Complementar Estadual n. 282/2004, afastando de forma fundamentada a tese de ilegitimidade.

A ausência de menção expressa ao número do precedente do STJ (REsp n. 1.805.473/DF) não caracteriza omissão, pois a controvérsia jurídica foi examinada e decidida com fundamentação própria e suficiente.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes quando já tenha encontrado fundamentos bastantes para decidir a causa (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023).

A rediscussão do mérito do acórdão não se insere no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A mera ausência de citação expressa a precedente invocado não configura omissão quando a questão jurídica foi devidamente enfrentada e decidida.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão recorrido.

Considera-se inexistente omissão quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 17 e 642; CC, arts. 884 e 1.997; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005908-06.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO

EMBARGAD
O
: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES DE JESUS COUTINHO
em razão do acórdão (id. 12988447) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 13158686), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

Aponta que o acórdão não se manifestou sobre a tese de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões de apelação (id. 10323462), especificamente quanto ao precedente firmado pelo e. STJ no REsp n. 1.805.473/DF e a violação ao art. 17 do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado de forma lógica e coerente.

O acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Oliveira Côrtes, foi expresso e claro ao reformar a sentença e definir a legitimidade passiva do espólio. Veja-se:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS PAGOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO BENEFICIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Espólio de Maria de Lourdes de Jesus Coutinho, reconheceu a ilegitimidade passiva do espólio e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O ente previdenciário busca a restituição de valores pagos indevidamente a título de benefício previdenciário após o óbito da beneficiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o espólio possui legitimidade passiva para responder pela devolução dos valores previdenciários indevidamente recebidos após o falecimento da beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O espólio, como representante do acervo patrimonial deixado pelo falecido, responde pelas obrigações que recaiam sobre a herança até a partilha, nos termos do art. 642 do CPC e do art. 1.997 do Código Civil.

A Lei Complementar Estadual nº 282/2004, em seu art. 16, § 2º, determina a restituição integral dos valores recebidos indevidamente, independentemente da existência de dolo, fraude ou má-fé, sendo irrelevante se os valores permaneceram na conta bancária do falecido ou foram sacados por terceiros.

A decisão recorrida violou o princípio da vedação à decisão surpresa ao extinguir o processo por ilegitimidade passiva sem oportunizar o contraditório à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O espólio possui legitimidade passiva para responder pela restituição de valores previdenciários recebidos indevidamente pelo falecido, até a partilha dos bens.

O pagamento indevido de benefícios previdenciários após o óbito do segurado configura enriquecimento sem causa, impondo-se a devolução, independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 642; CC, arts. 884 e 1.997; Lei Complementar Estadual nº 282/2004, art. 16, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível n° 0014400-84.2019.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.11.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2263186-13.2022.8.26.0000, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 13ª Câmara de Direito Público, j. 17.03.2023.

Ora, a alegada omissão quanto ao precedente do STJ (REsp n. 1.805.473/DF) não se sustenta.

O
decisum
questionado, embora não tenha citado textualmente o número do referido recurso especial, analisou a exata controvérsia jurídica (legitimidade do espólio para débitos gerados pós-óbito) e adotou fundamentação própria, clara e suficiente para superar a tese defendida pelo embargante.

O voto condutor é expresso ao fundamentar a responsabilidade do espólio com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e na Lei Complementar Estadual n° 282/2004 (art. 16, §2º), bem como na legislação civil sobre a responsabilidade da herança. Confira-se:

“[...] Assim, resta clara a legitimidade do instituto previdenciário como credor do espólio, nos termos do art. 642, do CPC, haja vista que, antes da partilha, responde o espólio (personificação do acervo patrimonial deixado pelo de cujus) pelas obrigações que venham a gravar tal universalidade de bens.

Não vislumbro, desse modo, a impossibilidade de devolução dos valores sacados por terceiros, haja vista que, enquanto não houver a partilha definitiva dos bens do espólio, a herança responde pelas obrigações deixadas pelo falecido, inclusive no que se refere à restituição de valores recebidos indevidamente, nos termos do art. 1.997 do Código Civil. [...]”

O colegiado, ao decidir, firmou seu convencimento com base em dispositivos legais (art. 884 e 1.997 do CC; art. 642 do CPC; LC Est. 282/2004) e em jurisprudência deste Tribunal, afastando, por via lógica, a tese de ilegitimidade defendida pelo embargante.

A adoção de tese jurídica fundamentada e oposta àquela defendida pela parte não configura omissão ou contradição, mas o próprio exercício da atividade jurisdicional.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)